Tribunal: TJSP
Processo: 1011681-53.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Desinteresse do réu na realização de prova pericial grafotécnica. Inexigibilidade dos débitos configurada. Forma de restituição. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição simples dos valores

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Desinteresse do réu na realização de prova pericial grafotécnica. Inexigibilidade dos débitos configurada. Forma de restituição. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição simples dos valores cobrados, no caso concreto. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Manutenção do valor indenizatório fixado na origem, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Redução dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença. Possibilidade. Não configuradas as hipóteses do § 8o, do artigo 85, do CPC. Adequação nos termos do §2o do referido artigo. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.